Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. DIVÓRCIO. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não deve ser acolhida a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as agravantes, ainda que de forma sucinta, indicam os motivos pelos quais pretendem a reforma da decisão agravada.
2. O falecimento da parte autora, nas ações personalíssimas, acarreta a perda do objeto e a sua extinção, sem resolução do mérito.
3. Agravo interno conhecido e não provido.